Tribunal: TJPA
Processo: 0007332-21.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007332-21.2010.8.14.0028

APELANTE: MIRIAM DOS SANTOS SOUSA

APELADO: ENERCAMP ENGENHARIA E COMERCIO LTDA., CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007332-21.2010.8.14.0028

APELANTE: MIRIAN DOS SANTOS SOUSA

ADV. ADEBRAL LIMA FAVACHO JÚNIOR

APELADOS: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A – CELPA E ENERCAMP ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

ADVS. MARLY FERREIRA DAS CHAGAS E ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÃNSITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM SEDE DE 1º GRAU. INOCORRÊNCIA. FATO AVERIGUADO NA ESFERA CRIMINAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 200 DO CÓDIGO CIVIL. AÇÃO PENAL PENDENTE DE JULGAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO COMO
DIES A QUO
DO LAPSO PRESCRICIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 200 do Código Civil dispõe que, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.

2. O
dies a quo
, na hipótese de a questão também ter sido discutida na esfera criminal, é a data do trânsito em julgado da sentença, quer condenatória quer absolutória.

3. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007332-21.2010.8.14.0028

APELANTE: MIRIAN DOS SANTOS SOUSA

ADV. ADEBRAL LIMA FAVACHO JÚNIOR

APELADOS: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A – CELPA E ENERCAMP ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

ADVS. MARLY FERREIRA DAS CHAGAS E ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
(ID 425762) interposto por
MIRIAN DOS SANTOS SOUSA
contra sentença (ID 4257622-Págs.1/2) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Marabá que, nos autos da Ação de Indenização por acidente de trânsito em epígrafe, ajuizada em face de
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A - REDE CELPA e ENERCAMP – ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
, reconheceu e declarou a prescrição da pretensão autoral, julgando extinta a demanda, nos termos do art. 269, inc. IV, do CPC/73, vigente à época
.

A apelante, em suas razões recursais (ID 4257623-Págs.3/11), pugna pela anulação da sentença, argumentando a não ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória, em razão da não fluência do referido prazo, ante a inexistência de trânsito em julgado da Ação Penal n.º 0004641-46.2007.8.14.0028, relativa à culpabilidade do agente, em trâmite perante a 4ª Vara Penal de Marabá, consoante disposições do art. 200 do Código Civil.

Ao final, pleiteou o conhecimento e provimento do apelo para anulação ou reforma da sentença que declarou a prescrição, com a continuação do feito ou sobrestamento da ação até o trânsito em julgado da sentença penal.

As recorridas, em suas contrarrazões recursais (ID 4257624-Págs.5/11 e ID 4257625-Págs.2/8), pleitearam a manutenção da sentença diante da ocorrência da prescrição trienal da pretensão da recorrida, com o não provimento ao recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007332-21.2010.8.14.0028

APELANTE: MIRIAN DOS SANTOS SOUSA

ADV. ADEBRAL LIMA FAVACHO JÚNIOR

APELADOS: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A – CELPA E ENERCAMP ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

ADVS. MARLY FERREIRA DAS CHAGAS E ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e dispensa o preparo em razão de ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 4257611-Págs.2/3). Assim
, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer)
, conheço do recurso
.

Conforme relatado, a apelante pretende a reforma da sentença recorrida, para que seja afastada a prescrição que foi decretada pelo juízo de origem e assim analisado o mérito do pedido exordial.

Da análise detida dos autos, conclui-se que o apelo merece provimento. Isso porque, não obstante aos fundamentos expostos na respeitável sentença, é forçoso reconhecer que a prejudicial de mérito não comportava acolhimento, conforme se vê adiante.

Consta do art. 200 do Código Civil:
“quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”.

Neste contexto, surge a discussão sobre a amplitude deste dispositivo, ou seja, se a prescrição deixa de correr pelo simples fato de a conduta ser tipificada na legislação penal; se é necessário, haver ação penal; ou, no mínimo inquérito policial em curso.

Ao interpretar o referido dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça vem sedimentando posição ampliativa sobre o tema, de modo a entender que a mera instauração de inquérito policial já é parâmetro idôneo a permitir a aplicação do artigo 200 do Código Civil e, sintetizando o raciocínio, o STJ assevera que a prescrição para buscar a reparação civil tem como termo inicial a sentença que determina o arquivamento do Inquérito Policial (IPL), ou a que encerra o processo (se iniciado). Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O
Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada de que o art. 200 do Código Civil assegura que o prazo prescricional relativo à ação ressarcitória não deve fluir quando a conduta ilícita se originar de fato que deva ser apurado, também, no Juízo criminal e, nesta esfera, não tenha sido constatado o trânsito em julgado da decisão judicial.
2. O Tribunal
a quo
, soberano na análise do material cognitivo produzido nos autos, concluiu pela responsabilidade civil da unidade federativa em virtude da abordagem policial excessiva, que resultou no falecimento do filho da agravada. Nesse contexto, a inversão do julgado exigiria, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória dos autos, o que é inviável na via eleita, nos termos do enunciado sumular n. 7/STJ. 3. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1104684/PI, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017)”

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ILÍCITO PENAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado
. In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Antes do trânsito em julgado da ação criminal não corre a prescrição quando a ação se origina de fato que também deva ser apurado no juízo criminal, ou seja, quando houver relação de prejudicialidade entre a esferas cível e penal, nos termos do art. 200 do Código Civil
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido (AgInt no REsp 1548593/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 16/10/2019)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SENTENÇA E ACÓRDÃO QUE RECONHECERAM A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, AFASTANDO A PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA DA EMPRESA DEMANDADA. 1. De acordo com o art. 200 do CC, "quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva". 2. "
A aplicação do art. 200 do Código Civil tem valia quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal - isto é, quando a conduta originar-se de fato também a ser apurado no juízo criminal -, sendo fundamental a existência de ação penal em curso (ou ao menos inquérito policial em trâmite)
": REsp 1135988/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 17/10/2013. 3. Considerando que no caso em questão a sentença penal data de 26/07/2006, e que a ação foi ajuizada em 16/01/2007, o prazo prescricional trienal aplicável a esse tipo de demanda não se consumou. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1121295/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 01/08/2014)

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. SUSPENSÃO. REQUISITOS. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE O VALOR SEJA EXCESSIVO OU IRRISÓRIO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. CRITÉRIOS. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 200 DO CC/02 E 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. Ação ajuizada em 26.06.2007. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 14.11.2012. 2. Recurso especial em que se discute a contagem do prazo prescricional em ação civil ex delicto e a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais. 3.
O comando do art. 200 do CC/02 incide quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal, isto é, quando a conduta originar-se de fato também a ser apurado no juízo criminal, sendo fundamental a existência de ação penal em curso ou ao menos inquérito policial em trâmite. 4. O art. 200 do CC/02 se limita a assegurar que o prazo prescricional não começa a fluir antes do trânsito em julgado da sentença penal, nada obstando a vítima de ajuizar a ação civil independentemente do resultado final da ação na esfera criminal
. 5. O valor da indenização por danos morais fixado pelo Tribunal a quo somente pode ser reapreciado em sede de recurso especial quando o valor arbitrado se mostrar manifestamente excessivo ou irrisório, circunstância inexistente na espécie. 6. Recurso especial da autora desprovido. Recurso especial do réu parcialmente provido. (REsp 1354350/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 06/03/2014)

A cont
rário sensu, ainda se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO PREVISTA NO ARTIGO 200 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE AÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA AO CASO. 1. Ação de reparação de danos derivados de acidente de trânsito ocorrido em 26 de agosto de 2002 proposta apenas em 07 de fevereiro de 2006, ensejando o reconhecimento pela sentença da ocorrência da prescrição trienal do art. 206 do CC. 2. Reforma da sentença pelo acórdão recorrido, aplicando a regra do art. 200 do CC de 2002.
3. Inaplicabilidade da regra do art. 200 do CC/2002 ao caso, em face da inocorrência de relação de prejudicialidade entre as esferas cível e criminal, pois não instaurado inquérito policial ou iniciada ação penal
. 4. Interpretação sistemática e teleológica do art. 200 do CC/2002, com base na doutrina e na jurisprudência cível e criminal desta Corte. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1180237/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 22/06/2012)

No caso dos autos, tramita no âmbito da 4ª Vara Penal de Marabá, a Ação Penal n.º 000464146.2007.8.14.0028, distribuída em 02/08/2007, na qual se discute a culpabilidade do agente condutor do veículo envolvido no acidente de trânsito causador da morte da filha da recorrente. Referida demanda ainda se encontra pendente de sentença, eis que houve a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

Diante desta informação, imperioso o reconhecimento da não caracterização da prescrição da pretensão indenizatória da recorrente, uma vez que nem se poderia falar em início da contagem do prazo prescricional antes da sentença na ação penal.

Sobre o tema, destaco lição de Flávio Tartuce (
in
Manual de Responsabilidade Civil. Método, 2018):

(...) Trata-se de uma inovação da codificação de 2002, sem correspondente no Código Civil 1916, que traz causa impeditiva da prescrição, pela qual, na pendência de apuração criminal, não corre a prescrição até o trânsito em julgado da sentença a ser prolatada nesse âmbito. Como explica Maria Helena Diniz, tem-se na norma uma questão prejudicial que 'reclama decisão anterior à do mérito, requerendo verificação de um fato cuja apreciação é condição indispensável àquele julgamento, por isso deve ser discutida numa ação independente.

A norma é elogiada por Gustavo Tepedino, Heloísa Helena Barbosa e Maria Celina Bodin de Moraes, para quem 'andou bem o legislador, pois a prescrição se inicia ao mesmo tempo que nasce uma pretensão exigível por parte daquele que teve um direito violado, ou seja, no momento em que a pessoa tenha meios para exercer um direito contra quem assuma situação contrária. Não se pode afirmar, portanto, que o início do prazo prescricional sempre corresponderá ao momento em que o sujeito deixa de exercer o seu direito, pois nem sempre a sua inércia é reflexo de uma negligência por parte do titular da pretensão.' Completam os juristas dizendo que na hipótese contemplada pela norma, enquanto não se verifica a autoria do crime com certeza absoluta, caracterizada pelo trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não terá início o prazo prescricional para a demanda reparatória, estando a pretensão claramente obstaculizada. (...)

D
este modo, considerando a existência de ação penal pendente de sentença, não há fluência do prazo prescricional, devendo a sentença ora questionada ser desconstituída, para se afastar a extinção do processo e determinar o prosseguimento do feito para os seus ulteriores de direito, isto é, exercício do contraditório e instrução probatória, porquanto ainda não madura a causa para julgamento por este E. Tribunal.

Nesse sentido, destaco precedente desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO ALEGADA. INOCORRÊNCIA. FATO AVERIGUADO NA ESFERA CRIMINAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 200 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA INICIADO. TRANSAÇÃO PENAL COMO DIES A QUO DO LAPSO PRESCRICIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSONANTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 3º, V DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO NÃO TRANSCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 200 do Código Civil dispõe que, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.

2. O "dies a quo", na hipótese de a questão também ter sido discutida na esfera criminal, é a data do trânsito em julgado da sentença, quer condenatória quer absolutória.
No caso dos autos, conta-se o prazo prescricional a partir da data da publicação da sentença onde consta o termo da transação penal firmado pelas denunciadas. 3. Neste contexto, ratifico que o ato ilícito ocorreu em 20/02/2008, contudo, a transação penal termo a quo do lapso prescricional ocorreu em 15/09/2009. Logo, considerando que a ação foi proposta em 24.03.2011, constato que não transcorreu o prazo de 03 anos, apto a fulminar a pretensão da requerente, nos termos do artigo 206, § 3º, V do Código Civil. 4. Recurso provido. (2016.01521198-25, 158.447, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-11, Publicado em 2016-04-25)

A
nte o ex
posto, voto pelo
CONHECIMENTO E PROVIMENTO do presente recurso de apelação,
a fim de cassar a sentença alvejada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento da demanda.

É como voto

Belém-PA, 16 de junho de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 05/07/2021